Tribunal: TJMT
Processo: 1028878-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1028878-61.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo; (ii) paciente teria conduzido motocicleta cuja placa não conduzia com o chassi do veículo; (iii) paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e duas condenações definitivas pelo delito de roubo majorado; (iv) prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos policiais.
6. Os fundamentos expostos pelo Juízo de origem são adequados e idôneos, pois a existência de uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e duas condenações criminais definitivas pela prática do crime de roubo majorado revela a periculosidade social da paciente e propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 157, § 2o, I, 311, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028878-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), ERIC VINICIUS TAQUES OLIVEIRA - CPF: 717.679.131-76 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIZ ANDRE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 028.673.651-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo;
(ii)
paciente teria conduzido motocicleta cuja placa não conduzia com o chassi do veículo;
(iii)
paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e duas condenações definitivas pelo delito de roubo majorado;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos policiais.

6. Os fundamentos expostos pelo Juízo de origem são adequados e idôneos, pois a existência de uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e duas condenações criminais definitivas pela prática do crime de roubo majorado revela a periculosidade social da paciente e propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, arts. 157, § 2o, I, 311, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva do paciente
Eric Vinicius Taques Oliveira
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2o, do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que não estaria demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, salientando a ausência de indícios de autoria e que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 309877890).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 310877361).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 315826360).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da ausência de
fumus comissi delicti
e da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Verifica-se dos autos que, em 26/abril/2025, durante patrulhamento de rotina, os agentes da Polícia Militar abordaram a motocicleta conduzida pelo paciente e identificaram que a placa do veículo pertencia a outra motocicleta.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] Com relação à análise da prisão preventiva:

Verifica-se que o autuado é reincidente na prática de crimes graves, notadamente crimes de roubo e participação em organização criminosa, circunstâncias que revelam a prática reiterada de infrações penais graves, com emprego de violência ou grave ameaça. Ressalte-se que o autuado encontra-se em cumprimento de pena em regime semiaberto, restando mais de 14 anos de pena a ser cumprida, e com histórico de evasões e descumprimentos, fatores que demonstram risco concreto à ordem pública e ao regular cumprimento da lei penal.

Presentes, portanto, o fumus comissi delicti, consubstanciado nos indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum libertatis, diante da concreta probabilidade de reiteração criminosa, tal como preconizado nos arts. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal.

Assim, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para conter a prática reiterada de infrações penais pelo autuado [...]”

Mais tarde, ao reanalisar a necessidade da custódia cautelar, a autoridade judiciária manteve a medida com base nas razões expostas inicialmente.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

O
fumus comissi delicti
resta devidamente configurado diante do Boletim de Ocorrência n. 2025.129502, Laudo Pericial n. 213.2.12.9067.2025.024915-A01 e do depoimento policial em juízo, declarando que a guarnição visualizou a motocicleta conduzida pelo paciente e verificou que a placa fixada não condizia com a numeração do chassi do veículo.

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Prosseguindo, os fundamentos expostos pelo Juízo de origem são adequados e idôneos, pois a existência de uma ação penal em curso pela suposta prática, em 08/maio/2023, do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (Ação Penal n. 1011428-47.2023.8.11.0042) e duas condenações criminais definitivas pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP), nas datas de 07/março/2022 e 24/junho/2022 (PEP n. 2002649-52.2024.8.11.0042), revela a periculosidade social da paciente e propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza.

Nesse mesmo sentido, confira-se o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Desta feita, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório é o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, afigura-se inviável promover a restituição do
status libertatis
, substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas ou até mesmo conceder a pretendida prisão domiciliar.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Eric Vinicius Taques Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025